Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-37.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004317-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATHIANE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 014.638.261-76 (APELADO), MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - CPF: 936.789.241-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), CATHIANE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 014.638.261-76 (APELANTE), MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - CPF: 936.789.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004317-37.2020.8.11.0003

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., CATHIANE MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: CATHIANE MARTINS DE OLIVEIRA, TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA POR 5 MESES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO IMOTIVADAMENTE – PEDIDO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – MULTA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA – ART. 513, §2º, I, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
-

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) decorrente de cobrança irregular, por tempo consideravelmente longo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.

Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Não identificado erro justificável, reconhecida a cobrança indevida e realizado o pagamento pelo consumidor, a restituição dos valores dá-se em dobro.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

Para a execução provisória da multa, o devedor deve ser intimado para cumprir o
decisum
“
pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”
(art. 513, §2º, I, do CPC).

Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004317-37.2020.8.11.0003

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., CATHIANE MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: CATHIANE MARTINS DE OLIVEIRA, TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar indevido o débito de R$54,99, conforme a decisão de Id n. 68313494 (que restabeleceu a linha telefônica), e determinar que a ré pague R$8.000,00 de reparação, acrescidos de juros e correção monetária a partir da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Ante a inobservância aos termos da liminar, a multa foi majorada para R$400,00 por dia de descumprimento, e ordenada a intimação da ré para o restabelecimento dos serviços em 3 dias.

Esta última alega que a decretação da sua revelia não conduz, por si só, à procedência do pedido inicial, pois implica em presunção apenas relativa de veracidade dos fatos arguidos, sendo necessária a demonstração da plausibilidade do pedido.

Diz que a autora não pagou a fatura de janeiro de 2020, de R$54,99, e que, por isso, deu-se a suspensão parcial dos serviços de telefonia, decorrente, portanto, de exercício regular de direito.

Argumenta que não há prova dos supostos danos extrapatrimoniais.

Pugna pela redução do
quantum e
incidência dos juros de mora desde o arbitramento.

A autora busca a repetição do indébito sob o argumento de que quitou as faturas com vencimentos em 10-3-2020, 10-4-2020 e 10-5-2020, de R$56,09, R$54,99 e R$54,96, relativas a períodos em que os serviços estavam interrompidos.

Aduz que é devida a execução provisória da multa mesmo sem intimação pessoal do devedor, uma vez que a empresa foi citada por via eletrônica, de modo que
a “intimação realizada por e-mail cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410 do STJ”.

Pleiteia a majoração do montante definido para a reparação e que a correção monetária e os juros sejam computados a partir do evento danoso.

Requer o prequestionamento dos artigos 489, §1º, IV e V, do CPC, e 183, 246, §1º, 270 e 1.051, do CC.

Contrarrazões da autora no ID n. 68314478, em que postula a condenação da ré nas penas por litigância de má-fé; da ré, no ID n. 68314480.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004317-37.2020.8.11.0003

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., CATHIANE MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: CATHIANE MARTINS DE OLIVEIRA, TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, pois, dentre outros assuntos, ambos tratam do valor fixado para os danos morais e do termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que em 24-12-2019 solicitou a migração de seu plano telefônico pré-pago para pós-pago e logo após o pagamento da primeira fatura (vencida em 10-2-2020,) teve os serviços interrompidos em razão de suposta conta inadimplida (vencida em 10-1-2020).

O feito foi julgado procedente para declarar a inexistência da dívida de R$54,99 e condenar a ré em danos morais de R$8.000,00.

Por meio do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP (Id n. 68313479), firmado em 24-12-2019, a autora comprova que fez a alteração de plano (pré para pós-pago), e pagou o mês de fevereiro, relativa ao período de 25-12-2019 a 24-1-2020 (ID n. 68313477/78).

A fatura em que se baseia a ré para bloquear os serviços telefônicos da autora é a de janeiro de 2020 e se refere ao período de 25-11-2019 a 24-12-2019, ocasião em que o plano ainda era pré-pago. Ou seja, com relação a esse intervalo de datas ainda não havia pagamento a ser feito, de modo que é indevida a respectiva cobrança.

Como a própria ré admite que bloqueou a linha com fundamento nessa fatura, houve evidente falha na prestação dos serviços, o que é corroborada por ter sido revel no feito. E esse ato causou danos morais à autora, que ficou sem o telefone pelo menos até 10-7-2020 (ID n. 68314450/51)

Essa situação evidentemente excede a normalidade, o cotidiano, pois deixa o consumidor à mercê da concessionária por tempo extremamente longo (quase 5 meses), sem nem sequer cumprir a ordem liminar de restabelecimento dos serviços.

Importante registrar que nessa ocasião ela cursava mestrado na UFMT e precisava do celular para comunicar-se com seu orientador, além das ligações comuns do dia a dia.

Por se tratar de falha na prestação do serviço (ato ilícito), a
quantia de R$8.000,00 está em consonância com os critérios do art. 944 do Código Civil, a jurisprudência e o princípio da proporcionalidade, além de adequada ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada ao ofendido.

Para ilustrar:

Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Serviços defeituosos. Telefonia móvel. Bloqueio indevido de linha. Parcial procedência. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00.
Apelo da autora. Pleito de elevação da condenação. Descabimento. Peculiaridades do caso, notadamente as reclamações formalizadas em protocolo juntado aos autos, além de dependência do serviço para atividade profissional, devidamente ponderadas. Importância adequada à luz da gravidade dos fatos, das consequências do dano e da finalidade da indenização. Observância do princípio da proporcionalidade. Consideração, ademais, de que a autora não fez prova de impactos mais severos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1062583-37.2019.8.26.0002; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020) (Sem destaque no original).

A autora pede a repetição dos valores pagos imotivadamente, alusivos a março, abril e maio de 2020, de R$56,09, R$54,99 e R$54,96, respectivamente, uma vez que se referem a períodos em que os serviços estavam interrompidos.

De fato, nas datas mencionadas, a linha ainda não havia sido desbloqueada.

Dessa maneira, as cobranças efetuadas são irregulares e a autora faz jus ao recebimento em dobro do que pagou imotivadamente (ID 68313482/83 e 68313790/93), já que não identificado erro justificável, pois a ré, mesmo intimada a corrigir a situação em virtude do deferimento da liminar, não a regularizou.

Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação (e não do evento danoso), consoante artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXAGERO. DIMINUIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a correção monetária, sobre o
quantum
devido a título de danos morais, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação
. 2. É possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por dano moral nos casos em que o
quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre exorbitante, como na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.- " A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Tendo o Acórdão recorrido majorado o valor dos danos morais, por entender mais condizente com o ilícito produzido e o dano suportado pela parte, o início da correção monetária deve ser contada da data do Acórdão. 6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 133.471/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012).

Como o
quantum
indenizatório foi mantido, a correção monetária é aplicada a partir da sentença que o fixou.

Sobre a pretensão de execução provisória da multa cominatória, faz-se necessária a prévia intimação do devedor por Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, por expressa previsão do artigo 513, §2º, inciso I, do CPC:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º
O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
;

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FIXAÇÃO DE PRAZO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a baixa dos autos à Comarca de origem e a aposição do "cumpra-se" pelo Juiz, o devedor poderá ser intimado na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, acerca do dever de cumprir a obrigação, sob pena de multa
. Não tendo o devedor recorrido da sentença ou se a execução for provisória, a intimação obviamente não será acerca do "cumpra-se", mas, conforme o caso, acerca do trânsito em julgado da própria sentença ou da intenção do credor de executar provisoriamente o julgado.
Em suma, o cômputo das astreintes terá início após: (i) a intimação do devedor, por intermédio do seu patrono, acerca do resultado final da ação ou acerca da execução provisória
; e (ii) o decurso do prazo fixado para o cumprimento voluntário da obrigação (EAg 857.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25.8.2011) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1113627/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 30/08/2013). (Sem destaque no original).

Assim,
há disposição específica no novo CPC a respeito da necessidade da referida intimação.

No que concerne à condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê,
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

O pedido de prequestionamento é infundado, já que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

O
§11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
para determinar a
devolução em dobro do montante pago relativamente às faturas de março, abril e maio de 2019, bem como
para que os juros de mora sejam computados a partir da citação, e
nego provimento ao Recurso da ré.
Majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020